Tribunal: TJSP
Processo: 2252794-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de danos morais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2010 e 2011. Indeferimento de pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de créditos tributários. Alegação de suspensão da exigibilidade dos débitos mediante depósito dos valores em ação de conhecimento. Insuficiência da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de danos morais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2010 e 2011. Indeferimento de pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de créditos tributários. Alegação de suspensão da exigibilidade dos débitos mediante depósito dos valores em ação de conhecimento. Insuficiência da prova para análise da integralidade da quantia. Probabilidade do direito invocado não demonstrada. Presunção de legitimidade dos atos administrativos não ilidida. Ausência dos requisitos da antecipação de tutela. Recurso denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252794-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2252794-19.2019.8.26.0000
Agravante: Flávio Aparecido Rodrigues Gumieri
Agravado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto 45. 109.
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer com
pedido cumulado de danos morais. Imposto sobre serviços
de qualquer natureza. Exercícios de 2010 e 2011.
Indeferimento de pedido de tutela provisória de urgência
para suspensão da exigibilidade de créditos tributários.
Alegação de suspensão da exigibilidade dos débitos
mediante depósito dos valores em ação de conhecimento.
Insuficiência da prova para análise da integralidade da
quantia. Probabilidade do direito invocado não demonstrada. Presunção de legitimidade dos atos
administrativos não ilidida. Ausência dos requisitos da
antecipação de tutela. Recurso denegado.
Tempestivo agravo de instrumento, com
pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Flávio Aparecido
Rodrigues Gumieri, em ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de
danos morais em face do município de São Paulo, contra decisão que indeferiu
pedido de concessão de tutela provisória de urgência para suspender a
exigibilidade de créditos (folhas 45, dos autos principais).
Alega o agravante indevida a cobrança dos
autos de infração 67.173.012, 67.173.020 e 67.173.039, porquanto suspensa a
exigibilidade dos créditos mediante depósitos judiciais efetuados na ação
declaratória por ele ajuizada em litisconsórcio; requer concessão da tutela de
urgência para suspensão da exigibilidade dos créditos.
Recebido e processado o agravo, sem
antecipação da tutela recursal, na contraminuta argumenta-se correta a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atacada e pugna-se por sua manutenção.
Eis, sucinto, o relatório.
O reclamo não comporta abrigo.
Com efeito.
A concessão da tutela de urgência depende da
demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, cabeça, do Código de
Processo Civil. Mas presentes não se acham tais requisitos, como a seguir
explicitado.
O agravante sustenta ilegítima a inscrição em
dívida ativa dos autos de infração 67.173.012, 67.173.020 e 67.173.039
porquanto suspensa a exigibilidade dos créditos com depósito integral dos
valores na ação declaratória 0011775-38.2009.8.26.0000.
Sucede
que
a
análise
dos
argumentos
apresentados pelo recorrente está a depender de produção de outras provas além
da documental até aqui produzida. Não há aqui elementos seguros a demonstrar
que os valores depositados pelo agravante na ação declaratória supracitada
correspondem ao valor total do imposto sobre serviços de qualquer natureza
devido por ele. A análise há de ser efetuada no momento processual oportuno,
sob o crivo do contraditório.
Assim, há de prevalecer, ao menos neste
momento de sumária cognição, a presunção de legalidade dos atos da
Administração Pública.
O exame das matérias suscitadas pela
demandante está a depender de produção de outras provas que não a documental
até aqui produzida. A análise há de ser efetuada no momento processual
oportuno, sob o crivo do contraditório.
Sem que patenteada a probabilidade do direito
invocado na petição inicial e sem prova inequívoca do quanto ali expendido,
inviável deferimento da tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fica ressalvado o direito de o autor, mediante
depósito integral dos valores exigidos, nos termos do artigo 151, II, do Código
Tributário Nacional, suspender a exigibilidade dos créditos.
Impende registrar que, consoante a Súmula
112 do Superior Tribunal de Justiça, “O depósito somente suspende a
exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Posto isso, nega-se provimento ao agravo.
Geraldo Xavier
Relator